Tribunal: CARF
Processo: 10845.001042/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE. ENCONTRO DE CONTAS.
O Egrégio Tribunal da Cidadania definiu em precedente vinculante que a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (Tema 345 dos Repetitivos). In casu, a declaração de compensação foi protocolada (data do encontro de contas, ex vi artigo 74 da Lei 9.430/96) em 23 de setembro de 2003 quando já vigente o artigo 196 do RIPI que condiciona o gozo dos créditos de ipi à sua regular escrituração.
RIPI 1998. ART. 195. COMPENSAÇÃO SEM ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Enquanto vigente o RIPI/98 os créditos vinculados com vendas a alíquota zero eram considerados incentivados. Portanto, o que o artigo 195 do RIPI/98 está a dizer é o óbvio: se a contribuinte dá saída exclusivamente a produtos tributos com alíquota zero, não há necessidade dela manter escrituração fiscal, desde que, ela não queira aproveitar destes créditos (então considerados) incentivados.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001042/2005-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.040 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAFÉ FLORESTA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
COMPENSAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
ENCONTRO
DE
CONTAS.
O Egrégio Tribunal da Cidadania definiu em precedente vinculante que “a lei
que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte” (Tema 345
dos Repetitivos). In casu, a declaração de compensação foi protocolada (data
do encontro de contas, ex vi artigo 74 da Lei 9.430/96) em 23 de setembro de
2003 quando já vigente o artigo 196 do RIPI que condiciona o gozo dos
créditos de ipi à sua regular escrituração.
RIPI 1998. ART. 195. COMPENSAÇÃO SEM ESCRITURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Enquanto vigente o RIPI/98 os créditos vinculados com vendas a alíquota zero
eram considerados incentivados. Portanto, o que o artigo 195 do RIPI/98 está a
dizer é o óbvio: se a contribuinte dá saída exclusivamente a produtos tributos
com alíquota zero, não há necessidade dela manter escrituração fiscal, desde
que, ela não queira aproveitar destes créditos (então considerados)
incentivados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001042/2005-01
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001042/2005-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte, Recorrente,
contra o Acórdão 3401-008.381, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
IPI.
ESTABELECIMENTO
QUE
PROMOVA
SAÍDA
DE
PRODUTOS
TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE À ALÍQUOTA ZERO. DISPENSA DE
ESCRITURAÇÃO FISCAL. ART. 195 DO DECRETO N° 2.637/1998. NÃO
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS INCENTIVADOS. REQUISITO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A dispensa de escrituração fiscal prevista no art. 195 do Decreto n° 2.637/1998 aplica-
se aos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industriais, que cumulativamente
promovam saídas de produtos exclusivamente tributados com alíquota zero e que não
aproveitem créditos incentivados. O pedido de ressarcimento do saldo credor
acumulado configura aproveitamento de créditos incentivados e é inviabilizado pela
ausência de escrituração.
1.2. A Recorrente aponta divergência jurisprudencial no tema necessidade de
escrituração para gozo dos créditos de IPI para empresas que vendem exclusivamente produtos
sujeitos à alíquota zero e, para demonstrar a divergência, aponta o seguinte paradigma:
Acórdão 3402-001.910
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
IPI.
ESTABELECIMENTO
QUE
PROMOVA
SAÍDA
DE
PRODUTOS
TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE À ALÍQUOTA ZERO. DISPENSA DE
ESCRITURAÇÃO FISCAL. ART. 195 DO DECRETO N° 2.637/1998. NÃO
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS INCENTIVADOS. REQUISITO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A dispensa de escrituração fiscal prevista no art. 195 do Decreto n° 2.637/1998 aplica-
se aos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industriais, que cumulativamente
promovam saídas de produtos exclusivamente tributados com alíquota zero e que não
aproveitem créditos incentivados. O pedido de ressarcimento do saldo credor
acumulado configura aproveitamento de créditos incentivados e é inviabilizado pela
ausência de escrituração.
1.3. No mérito, a Recorrente alega:
“Que o Art. 11 da Lei 9.779/1999 é hierarquicamente superior e posterior ao Art. 195 do
Decreto 2.637/1998 e não estabeleceu nenhuma restrição à forma de provar a existência
do saldo credor de IPI para fins de compensação. Não é lícito o Fisco criar requisitos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001042/2005-01

sem previsão legal como meio de restringir o direito à compensação do contribuinte,
ainda mais em se tratando de exigência puramente burocrática e desnecessária, sendo
que a prova da existência dos créditos já foi realizada por outros meios”.
1.4. Em contrarrazões, a Recorrida destaca a impossibilidade de aproveitamento
dos créditos de IPI sem a devida escrituração.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigma de Turma Ordinária não
alterado e que não decretou a nulidade do Acórdão de piso com fundamento na Lei 9.784/99.
Versa sobre legislação tributária (a saber, artigo 195 do RIPI/98) devidamente prequestionada.

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica: nos dois casos as
então contribuintes pleitearam créditos de IPI acumulados pela venda de produtos tributados com
alíquota zero apurados antes da vigência do RIPI/02 e após a entrada em vigor da Lei 9.779/99.
No entanto, enquanto o paradigma permite o creditamento da contribuinte independentemente da
escrituração fiscal, nos termos do artigo 195 do RIPI/98, o recorrido nega esta possibilidade por
entender que o crédito em liça é incentivado:
Recorrido:
Destarte, uma vez que a recorrente industrializa e comercializa apenas produtos sujeitos
à alíquota zero do IPI, não se pode exigir a escrituração das notas fiscais de aquisição
dos insumos no Livro Registro de Apuração do IPI e o saldo credor do IPI acumulado
no trimestre passível de utilização na forma prevista nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, será o somatório do IPI destacado nas notas fiscais de
aquisição dos insumos no trimestre. (...)
Andou bem a decisão de piso. A técnica da não-cumulatividade prevê que o imposto
pago na aquisição do insumo gere crédito a ser aplicado no valor do imposto devido
pela saída do produto. Uma empresa que produza bens tributados exclusivamente à
alíquota zero certamente não conseguirá promover a dedução destes créditos nas saídas,
razão porque existe a previsão de dispensa de escrituração.
Sucede que a legislação de regência do IPI prevê outras formas de aproveitamento dos
créditos, justamente na tentativa de abarcar as situações em que o método ordinário de
apropriação do imposto resultar economicamente desvantajoso para determinados
setores produtivos, a exemplo do setor exportador e dos produtores de produtos isentos.
De relevo consignar que a manutenção dos créditos relativos às aquisições de insumos
para produção de bens isentos ou sujeitos à alíquota zero foge à regra geral da não
cumulatividade e, por isto, tem natureza de incentivo fiscal, razão porque demandou
previsão legal expressa, como esclarece o Parecer Normativo Cosit no 6, de 28 de abril
de 1992: (...)
Isto posto, voltando-se à leitura do art. 195 do Decreto n° 2.637/1998, pode-se concluir
que o dispositivo não se aplica ao caso concreto, posto que a empresa, ao solicitar o
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001042/2005-01

ressarcimento de créditos, incorreu na exceção prevista no art. 195, resolvendo
aproveitar os créditos incentivados, hipótese em que deveria adimplir para com a
obrigação acessória de manter escrituração fiscal em dia, fato que não ocorreu. Assim,
entendo não ser possível a manutenção e utilização de créditos que sequer foram
escriturados.
Paradigma:
Para o exame da matéria litigiosa, é relevante notar que, no Termo de Diligência Fiscal,
ficou consignado que a recorrente industrializa e comercializa ração animal sujeita à
alíquota zero do IPI, estando, portanto, albergada pelo art. 195 do Ripi/98, que dispõe,
ipsis litteris:
Art. 195. Fica dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais
obrigações acessórias o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que
promova saídas de produtos exclusivamente tributados com a alíquota zero, desde que
não aproveite créditos incentivados.
Destarte, uma vez que a recorrente industrializa e comercializa apenas produtos sujeitos
à alíquota zero do IPI, não se pode exigir a escrituração das notas fiscais de aquisição
dos insumos no Livro Registro de Apuração do IPI e o saldo credor do IPI acumulado
no trimestre passível de utilização na forma prevista nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, será o somatório do IPI destacado nas notas fiscais de
aquisição dos insumos no trimestre.

2.3. O Egrégio Tribunal da Cidadania definiu em precedente vinculante que “a lei
que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os
recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte” (Tema 345 dos Repetitivos). In casu,
a declaração de compensação foi protocolada (data do encontro de contas, ex vi artigo 74 da Lei
9.430/96) em 23 de setembro de 2003 quando já vigente o artigo 196 do RIPI que condiciona o
GOZO DOS CRÉDITOS DE IPI À SUA REGULAR ESCRITURAÇÃO:
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para
a sua escrituração, neste Regulamento.
2.3.1. De todo modo, o RIPI de 1998 qualificava de básico somente os créditos na
aquisição de MP, PI e ME vinculados com vendas tributadas:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se:
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
2.3.2. O crédito na aquisição de MP, PI e ME vinculado com saídas de produtos
tributados com alíquota zero era considerado crédito incentivado no RIPI 1998, tanto que o
artigo 162 da referida norma, que trata dos créditos vinculados com vendas a alíquota zero,
encontra-se na Subseção, Créditos como Incentivo:
SUBSEÇÃO III
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001042/2005-01

Dos Créditos como Incentivo
Incentivos à SUDENE e SUDAM (...)
Art. 162. É admitido o crédito do imposto relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de
produtos saídos com alíquota zero nos seguintes casos:
2.3.3. Mais uma prova de que, enquanto vigente o RIPI 1998 os créditos
vinculados com as vendas a alíquota zero eram qualificados de incentivados é o § 1° do artigo
171 da norma que proíbe a escrituração de insumos do IPI “que, sabidamente, se destinem a
emprego na industrialização de produtos isentos, saídos com suspensão, não tributados ou de
alíquota zero”.
2.3.4. O que o artigo 195 do RIPI/98 está a dizer, portanto, é o óbvio: se a
contribuinte dá saída exclusivamente a produtos tributos com alíquota zero, não há necessidade
dela manter escrituração fiscal, desde que, ela não queira aproveitar destes créditos (então
considerados) incentivados.

3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial interposto e a ele nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 201
DF CARF MF
Original